Tribunal: TJES
Processo: 5000266-24.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-24.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: EDSON SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000266-24.2021.8.08.0047
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RECORRIDO: EDSON SANTOS
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da r. sentença que julgou procedente o pleito autoral ao condenar o recorrente a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 2.797,01 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e um centavo), referente às parcelas já vencidas entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021.
Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando a impossibilidade de incorporação da gratificação de assiduidade e a ausência de requisitos necessários para o recebimento da referida gratificação.
Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1399134).
Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Ao buscar o pagamento de adicional gratificação de assiduidade sobre sua remuneração, afirmou o recorrido que é agente de serviços gerais do Município de São Mateus, exercendo suas funções desde 04 de fevereiro de 2000 e que optpu por receber a gratificação, todavia, até o ajuizamento da presente ação, o recorrido não logrou êxito em receber o pagamento.
Pois bem. A Lei Complementar Estadual 237/92, estabelece em seu artigo 138, o direito à gratificação de assiduidade, assim dispondo:

Art. 138 – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o Art. 77 desta Lei, e o § 18 da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.
§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.
§ 2º - Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus à compensação por ambos os cargos.

Pelas provas produzidas nos autos, entendo que não merece prosperar as alegações recusais, haja vista que restou provado nos autos que autor, ora recorrido, preenche os requisitos necessários para o recebimento da gratificação de assiduidade.
Além do mais, esse é o entendimentos das Turmas Recursais do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO MENSAL DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE FAZ PARTE DO QUADRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MATEENSES HÁ DEZ ANOS, FAZENDO JUS À BONIFICAÇÃO PELO DECÊNIO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO MATEUS (LC 82/2014) E LEI MUNICIPAL N° 237/92 QUE PREVEEM A VERBA EM CARÁTER PERMANENTE E NO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VENCIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECORRENTE QUE APRESENTA, EM SEDE RECURSAL, TESE DIVERSA DAQUELA FORMULADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.014, CPC3, APLICADO POR ANALOGIA IN CASU. RECORRIDO(A) QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO ENTE PÚBLICO QUE ATESTA A QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS PELO(A) RECORRIDO(A). CAUSAS IMPEDITIVAS À AQUISIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO (AD EXEMPLUM AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO) QUE DEVERIAM SER OBJETO DE PROVA DA PARTE RÉ/RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. Ante o exposto, profiro decisão monocrática para conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95. Custas e honorários sucumbenciais pela parte Recorrente, estes, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação em primeiro grau. P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. (Classe: Recurso Inominado Cível. Juiz: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON. Órgão Julgador: COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA. Data do Julgamento: 27/09/2019)

Diante disso, me coaduno integralmente ao posicionamento exarado pela magistrada de piso e entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC c/c artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, V da Lei Estadual 9.974/2013.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.